Tribunal: TJDFT
Processo: 0004778-96.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA.
Crimes de ameaça em ambiente doméstico e familiar contra a mulher comprovados pelo depoimento da vítima e das testemunhas, revelando que o acusado a ameaçou e a membros de sua família de causar-lhes mal injusto e grave, mediante uso de arma de fogo.
Considerando que o acusado se valeu de arma de fogo particular, a qual era autorizado a portar em razão de sua atividade profissional, para ameaçar os ofendidos, mostrou-se razoável e adequada a manutenção da restrição, a fim de assegurar a liberdade e a segurança das vítimas, podendo ser pedida a restituição em primeiro grau.
Apelação desprovida.